Tribunal: TJSP
Processo: 0378752-98.2009.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Recurso especial e recurso extraordinário decorrentes de apelação. Ação com escopo de reajuste de vencimentos em decorrência da modificação de padrão monetário (URV). Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessa Corte e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização

Ementa:
Recurso especial e recurso extraordinário decorrentes de apelação. Ação com escopo de reajuste de vencimentos em decorrência da modificação de padrão monetário (URV). Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessa Corte e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária e juros moratórios. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000828163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes no
0378752-98.2009.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados IVETE MARILENE
ALVES, SILVANA DE OLIVEIRA PEREIRA, FELICIA INES DE CARVALHO
SILVA, SUELI DE FATIMA DE JESUS TEIXEIRA, OSNEIDE DE ARAUJO,
ANA PAULA RICCI, VALDINAR TOURINHO COSTA, WALQUIRIA
DUPRAT, NEUSA MARIA DE OLIVEIRA, ADEMAR FERNANDES
MARINHO, LISETE LAGE CRUZ, LECIA DA SILVA RODRIGUES
TEODORO, LENILZA MOURA DOS SANTOS (AJ), VERA LUCIA TEODORO,
ZENI RODRIGUES DA SILVEIRA, CLAUDIO BERNARDO DA SILVA,
MARIA HELENA MOTTA DE SANTANA, VERA LUCIA DE A DO
NASCIMENTO, MARILIZA LACATELLI FERNANDES e ODETE ZUCA
MARTINS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ajustamento da decisão, voto
readequado, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS, JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA, MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 21 de setembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0378752-98.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 33.367
2
Embargos Infringentes no 0378752-98.2009.8.26.0000/50000
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargdos: Ivete Marilene Alves, Silvana de Oliveira Pereira, Felicia Ines de
Carvalho Silva, Sueli de Fatima de Jesus Teixeira, Osneide de Araujo, Ana
Paula Ricci, Valdinar Tourinho Costa, Walquiria Duprat, Neusa Maria de
Oliveira, Ademar Fernandes Marinho, Lisete Lage Cruz, Lecia da Silva
Rodrigues Teodoro, Lenilza Moura dos Santos (aj), Vera Lucia Teodoro, Zeni
Rodrigues da Silveira, Claudio Bernardo da Silva, Maria Helena Motta de
Santana, Vera Lucia de A do Nascimento, Mariliza Lacatelli Fernandes e
Odete Zuca Martins
Comarca: São Paulo
Voto no 33.367
EMENTA: Recurso especial e recurso extraordinário decorrentes de apelação. Ação com escopo de reajuste de vencimentos em decorrência da modificação de
padrão monetário (URV). Julgamento
do mérito do Recurso Especial
1.492.221/PR
(tema
905)
pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o
posicionamento dessa Corte e o
referente ao acórdão proferido por
esta Câmara a propósito de atualização monetária e juros moratórios. Ajustamento dessa
decisão que se impõe, portanto.
Verificara-se embargos infringentes
(folhas 250 a 257) opostos pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo ao respeitável acordão da
Câmara pela qual, a propósito de ação com escopo
de recálculo de vencimentos com a correta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0378752-98.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 33.367
3
conversão em URV, se dera provimento ao recurso.
Rejeitados os embargos infringentes
(folhas
319
a
324),
sobrevieram
recursos
extraordinário (folhas 327 a 351) e especial
(folhas 353 a 361) pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo. Porém, antes do exame de
admissibilidade dessas irresignações, verificara-
se
deliberação
do
eminente
desembargador
Presidente da Seção de Direito Público (folhas
409 a 412) para o encaminhamento destes autos a
esta Câmara a fim de que apreciado esse acórdão
recorrido em conformidade ao julgamento do
recurso especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo
Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Impõe-se
a
readequação
desse
respeitável acórdão da Câmara em relação à
atualização monetária e juros moratórios do
débito exequendo.
A
propósito,
desse
acórdão
recorrido (folhas 237.242 e 319.324) constou,
dentre o mais, o seguinte:
“(...) No que concerne aos juros,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0378752-98.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 33.367
4
razão assiste aos autores e aplicam-se juros da mora
de 6% ao ano, nos termos da Lei 9.494/1997, não se
aplicando a alteração pela Lei 11.960/2009, que,
conforme entendimento pacificado nesta E. Câmara e
majoritário no E. STJ, por ter natureza material e
instrumental
e
efeitos
patrimoniais,
aplica-se
apenas aos processos ajuizados após a sua vigência
(...)”
Todavia, esse decisum não se revela
compatível à tese firmada pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do recurso especial
1.492.221/PR (tema 905) que, em parte, tem o
seguinte teor:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da
Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices
que,
atualmente,
refletem
a
correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto,
em
relação
às
situações
futuras,
a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0378752-98.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 33.367
5
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.(...)”
Registra-se, ainda, ter o colendo
Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento,
em âmbito de repercussão geral, do recurso
extraordinário 870.947/SE (tema 810), declarado
a inconstitucionalidade do artigo 1o-F, da Lei
9.494/1997,
com
a
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009, no tocante a correção monetária.
Daí porque de rigor a readequação
do aresto proferido por esta Câmara a fim de
que, ressalvado o decidido para o período
anterior à entrada em vigor da Lei 11.960/2009
(que fora declarada inconstitucional a respeito
de atualização monetária), a partir de 30 de
junho de 2009 deva ser aplicada a Tabela Prática
deste Tribunal, que está baseada no IPCA-E.
Por outro lado, em relação aos
juros moratórios, diante de hipótese de relação
jurídica diversa da tributária, aplica-se o
índice de remuneração da caderneta de poupança,
consoante o artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com
redação dada pela Lei 11.960/2009.
Nesse
sentido,
ainda,
mutatis
mutandis, é de relevo acórdão deste Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0378752-98.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 33.367
6
Justiça assim ementado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO
1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810. RECURSO
ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM
CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N° 905. Adequação do
v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo
Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905, para
determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam
aplicados os índices da caderneta de poupança, nos
termos da Lei no 11.960/09, e, para correção
monetária, o IPCA-E.”1
À vista do exposto, altera-se o
respeitável
acórdão
recorrido
para
que
a
atualização monetária do débito exequendo se
verifique mediante a aplicação da Tabela Prática
deste Tribunal, baseada no índice IPCA-E, e os
juros moratórios conforme o índice da caderneta
1 Embargos de declaração 0038450-33.2012.8.26.0053, relator o desembargador Camargo Pereira, 3a
Câmara de Direito Público, julgamento em 17 de dezembro de 2019. Os grifos não constam do texto
original.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0378752-98.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 33.367
7
de poupança.
ENCINAS MANFRÉ, relator.